Tribunal: TJSP
Processo: 1019364-10.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso da instituição financeira – Alegação de prescrição – Inocorrência - O prazo de prescrição de dívida líquida e certa é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, do CC - Contrato de obrigação continuada - Termo inicial que flui a partir do

Ementa:

APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso da instituição financeira – Alegação de prescrição – Inocorrência - O prazo de prescrição de dívida líquida e certa é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, do CC - Contrato de obrigação continuada - Termo inicial que flui a partir do vencimento da última prestação – Preliminar afastada – Registro de contrato e de gravame eletrônico - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro efetivamente demonstrado – Juntada de documentos com as razões recursais – Admissibilidade – Jurisprudência do STJ flexibilizou a interpretação do art. 435, do CPC - Respeito ao contraditório e ausência de má-fé – Tarifa de serviço de terceiro – Ausência de especificação das atividades prestadas e onerosidade excessiva – Abusividade reconhecida – Seguro Proteção Financeira – Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Abusividade não configurada – Encargos financeiros - Juros moratórios de 0,49% ao dia – Onerosidade excessiva - Redução cabível, nos termos da r. sentença - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.